Tribunal: STF
Processo: HC 263362
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Justo de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaitiba, nos autos da ação penal n. 1500345-45.2019.8.26.0544, como incurso no artigo 1º, II, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997, na forma do artigo 71, caput; e ao artigo 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º, segunda parte, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Na ocasião, determinou-se a execução imediata da pena cominada, por força do entendimento firmado no tema de repercussão geral n. 1.068. Ainda, conforme colacionado aos autos, a apelação criminal teve “Parcial provimento ao recurso para reduzir a pena total para 26 anos e 8 meses de reclusão”.



    O impetrante, em síntese, pretende que:



    [...] o paciente responda ao recurso de apelação em liberdade, uma vez que a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não é obrigatória, dependendo da análise concreta do caso, nos termos do próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068 da Repercussão Geral – RE 1.235.340); 



    O reconhecimento da nulidade da sentença/acordão de apelação condenatória, por violação ao princípio do ne bis in idem, considerando que a condenação do paciente se deu simultaneamente pelos crimes de tortura qualificada com resultado morte e homicídio qualificado, quando o delito de tortura seguida de morte já absorve a consequência letal da conduta, configurando bis in idem;



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente